Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E ATO OBSCENO. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por G.G.S e C.R.B.F contra a sentença que julgou procedente a denúncia para condená-los, respectivamente, pela prática dos crimes de vias de fato e ameaça (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e 147 do Código Penal) e ameaça e ato obsceno (arts. 147 e 233, ambos do Código Penal).
2. Os réus negam a autoria de todos os delitos imputados. O réu G.G.S afirma que apenas discutiu com a vítima e que não a empurrou ou ameaçou. Já o réu C.R.B.F também alega que não ameaçou a vítima e acrescenta que em momento algum desceu suas calças e mostrou suas partes íntimas. Asseveram que suas declarações foram confirmadas pelas testemunhas I.M.S.L e J.P.S. Argumentam que a sentença está fundamentada exclusivamente nas declarações da vítima e de testemunhas parciais, o que fragiliza os depoimentos. Defendem a existência de dúvida quanto às autorias delitivas, razão pela qual pedem a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em apreciar se estão presentes as provas da autoria e da materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia, em síntese, que, em 2 de abril de 2023, na Feira Modelo em Samambaia/DF, os denunciados G.G.S e C.R.B.F. ofenderam e ameaçaram a presidente da feira, Genacy Soares Franco. Gilmar xingou a vítima, empurrou-a sem causar lesões e a ameaçou de novas agressões caso chamasse a polícia. Já Carlos praticou ato obsceno ao exibir o órgão genital e fazer gestos sexuais, além de proferir insultos e ameaçar agredi-la fisicamente se buscasse ajuda policial.
5. O crime de ameaça é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
6. O ato obsceno, para configurar crime no art. 233 do Código Penal, deve ocorrer em espaço acessível ou visível ao público, seja em locais públicos (ruas, praças, parques), locais abertos ao público mediante condições (teatros, cinemas, estádios) ou locais privados expostos ao público (quartos com janelas abertas, varandas, terrenos baldios, automóveis).
7. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e ato obsceno restaram comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 232/2023-32a DP e pela Ocorrência Policial no 2206/2023-26a DP. Além disso, os depoimentos em juízo da testemunha C.M.S.A, do informante R.F.S. e da vítima são seguros e harmônicos em demonstrar todas as circunstâncias acerca das condutas de xingar e ameaçar a vítima de nova agressão (praticada pelo primeiro apelante), além de exposição de seu órgão genital (praticada pelo segundo apelante).
8. Ressalte-se que a testemunha JOEL PEREIRA apresentou versão totalmente isolada ao afirmar que o segundo apelante estava bebendo no balcão e foi preso pela polícia apenas por tentar ir embora. Tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório e deve ser desconsiderada, sobretudo considerando que se trata de amigo do segundo apelante.
9. Quanto ao crime de vias de fato, imputado ao primeiro apelante, elucida-se que a referida contravenção penal está prevista no artigo 21 da LCP e ocorre quando há atos agressivos de provocação contra outrem, sem causar lesão corporal.
10. Da análise das provas produzidas, não é possível afirmar a prática do delito em questão, porquanto a testemunha CONCEIÇÃO DE MARIA relatou as ameaças, mas, conforme oitiva de ID 76410042, não viu a cena do empurrão "pois havia muita gente em volta" (52:30 a 53:00 da gravação). Do mesmo modo, a testemunha ISIS MARGARETE relatou não ter presenciado o alegado empurrão (ID 76410043).
11. Ressalte-se que REGILDO FERREIRA, esposo da vítima, bem como JOEL PEREIRA, amigo do acusado C.R.B.F., foram ouvidos na qualidade de informantes. Por conseguinte, seus depoimentos não possuem a mesma força probatória atribuída ao testemunho propriamente dito, razão pela qual não podem ser considerados incontroversos ou suficientes para a formação da convicção judicial sem a devida corroboração por outros elementos probatórios convergentes.
12. Nesse contexto, considerando que diversas pessoas se encontravam presentes na feira, especificamente no Bar da Josi, no dia dos fatos, incumbia ao Ministério Público o dever de arrolar testemunha ocular das supostas vias de fato, de modo a conferir maior robustez e credibilidade às alegações formuladas na denúncia. Todavia, tal providência não foi adotada, restando ausente prova testemunhal direta capaz de corroborar as declarações da vítima. Assim, diante da ausência de provas, imperiosa a absolvição de G.G.S. pelo delito de vias de fato.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação provida em parte. Sentença reformada para absolver o réu G.G.S. pelo delito de vias de fato, por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Mantidas as demais condenações da sentença.
14. Sem custas e honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; CP, arts. 147 e 233; CPP, art. 386, VII.